Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SINDICATO. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE RECEITA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROVA. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEL. DESIMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, já que decorrem do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento (art. 85, §14 do CPC).
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.
3. A penhora sobre a receita auferida por entidade sindical, decorrente de dívida do sindicato, no percentual de 20% (vinte por cento), mostra-se possível quando verificado que esse patamar não impede a continuação de suas atividades regulares, uma vez que a constrição de bens imóveis não surte o efeito legal desejado.
4. O percentual de 20% sobre a receita é razoável, sobretudo porque o sindicato não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá interferir no regular desenvolvimento de suas atividades e não indicou à penhora bem imóvel livre de ônus.
5. O art. 835 do CPC prevê, preferencialmente, a contrição sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso I), razão pela qual o credor pode preterir a oferta de imóvel.
6. Recurso conhecido e não provido.